Tribunal: TJBA
Processo: 8000358-43.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000358-43.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOELMA NASCIMENTO SILVA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA VENCIDA. REGRA GERAL DO CPC. CONDENAÇÃO DO VENCIDO EM HONORÁRIOS. EXCEÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. PROIBIÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE HONORÁRIOS DE QUAISQUER ENTES PÚBLICOS. PRECEDENTES DO STJ PELA POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA MUNICIPAL. DISTINGUISHING. PRECEDENTES FORMADOS EM PROCESSOS ORIGINADOS DE OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO. LEGISLAÇÃO PROIBITIVA ESPECÍFICA DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. 1. A Lei complementar federal n. 80/1994 prescreve normas gerais para organização da Defensoria nos Estados, ao passo que a Lei complementar estadual n. 26/2006, por sua vez, é a norma específica que estrutura e organiza a Defensoria Pública do Estado da Bahia. 2. O art. 4º, XXI, da Lei Complementar federal n. 80/1994 não é dispositivo de natureza processual que imponha o dever de condenação de todo ente federado no pagamento de honorários à Defensoria, sendo dispositivo de natureza meramente financeira que esclarece que, se e quando os honorários forem recebidos, a competência para a respectiva gestão será da própria Defensoria. 3. A Lei Complementar estadual n. 26/2006, ao organizar a Defensoria Pública da Bahia e relacionar suas fontes de receita, expressamente excluiu os honorários pagos por quaisquer entes públicos, o que se traduz em proibição da Defensoria da Bahia, em particular, de receber honorários pagos com verbas públicas de quaisquer entes. 4. Assim, muito embora a lei federal (CPC, art. 85, caput) imponha a regra geral de condenação do vencido em honorários de sucumbência, a lei complementar estadual introduz exceção que proíbe, na Bahia, que a Defensoria Pública da Bahia tenha, como fonte de receita, honorários pagos por entes públicos de qualquer esfera. 5. Os diversos precedentes do STJ e do STF que afirmam não haver óbice ao pagamento, por municípios, de honorários à Defensoria dos Estados foram formados em meio a processos com origem em outros Estados cujas legislações próprias, diferentemente da legislação baiana, não proíbem a percepção de tais verbas. Logo, ao analisar o horizonte de outras unidades da federação, os tribunais superiores corretamente concluíram que não havia óbice a tal condenação, mas tal conclusão não pode ser aplicada na Bahia, que possui lei local específica proibindo a arrecadação, pela Defensoria, de honorários pagos com verbas públicas. Distinguishing. 6. Do mesmo modo, os precedentes deste Tribunal que permitem a condenação de entes municipais foram construídos justamente com base nos precedentes do STJ e do STF acima citados que, como dito, resultam de julgamentos de causas de outros Estados e que não podem ser introduzidos nos conflitos congêneres locais. 7. Em que pese, portanto, não exista óbice em caráter geral, na legislação federal, para a condenação de municípios no pagamento de honorários à Defensoria do Estado, Lei complementar estadual da Bahia proíbe que, nesta unidade da federação, a Defensoria receba honorários pagos por quaisquer pessoas jurídicas de direito público da administração direta ou indireta. 8. Apelação a que se nega provimento. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000358-43.2022.8.05.0032, da comarca de Brumado, em que é apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e em que são apelados o MUNICÍPIO DE BRUMADO e o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça